Tribunal: TJSP
Processo: 1509515-19.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E FURTO TENTADO QUALIFICADO - Crimes praticados em concurso de agentes, além de rompimento de obstáculo no crime tentado - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Redução das penas do crime de tentativa de furto na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E FURTO TENTADO QUALIFICADO - Crimes praticados em concurso de agentes, além de rompimento de obstáculo no crime tentado - Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Redução das penas do crime de tentativa de furto na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado devido - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000556675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1509515-19.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ELISMARO DURU PEREIRA e ALESSANDRO ADOLFO SOUZA DOS
ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento aos recursos a fim de reduzir a pena dos réus
para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal; preservada, no mais, a
sentença recorrida. V.U.
", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1509515-19.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
2/5
Apelação Criminal no 1509515-19.2019.8.26.0228
Juízo de origem: 8a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo
- SP
Apelantes: Elismaro Duru Pereira e Alessandro Adolfo Souza dos Anjos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Hélio Narvaez
Voto no 13.797
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E FURTO
TENTADO QUALIFICADO - Crimes praticados em concurso de
agentes, além de rompimento de obstáculo no crime tentado -
Autoria e materialidade dos delitos demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Redução das penas
do crime de tentativa de furto na primeira fase do cálculo
dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado
devido - Recurso parcialmente provido.
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
106/112, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou os réus Elismaro Duru Pereira e Alessandro Adolfo Souza
dos Anjos como incursos nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 155, §
4o, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, a cumprirem, em regime inicial fechado, 07 (sete) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no piso
legal.
Inconformados, os réus apelam buscando apenas a redução
das penas impostas pelo delito de furto tentado, com o afastamento da majoração
das bases ou sua redução para o quantum de 1/6 (um sexto), bem como a
diminuição, na fração máxima de 2/3 (dois terços), pela tentativa (fls. 145/152).
Os recursos foram recebidos (fl. 143) e regularmente
contrariados (fls. 156/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1509515-19.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
3/5
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos (fls. 173/186).
É o relatório.
Os recursos procedem em parte.
A autoria e a materialidade dos delitos são incontroversas,
tanto que sequer foram questionadas pela defesa, sendo que os acusados
admitiram em juízo a prática desses ilícitos (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 101/105).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que os réus
Elismaro Duru Pereira e Alessandro Adolfo Souza dos Anjos, no dia 19 de
abril de 2019, por volta de 02h45, na Rua Alvinópolis no 419, na Vila Beatriz, na
cidade e comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso de agentes, subtraíram,
para eles, mediante grave ameaça exercida com a simulação do porte de arma
de fogo contra Lucas Henrique dos Santos e Leidson Antônio Ribeiro de Jesus,
01 (um) par de tênis, da marca Nike, de propriedade da vítima Lucas, que não
teve dúvidas em apontá-los em pretório como os autores do ilícito (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fls. 101/105).
Está comprovado, também, que os apelantes, nesse mesmo
dia, por volta de 02h50, na Rua Alvinópolis no 450, na Vila Beatriz, na cidade e
comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso de agentes, tentaram subtrair,
para eles, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) bateria, da marca Krall,
de propriedade da vítima Atanabe Jefferson Targino Freire, somente não se
consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades; fatos também
corroborados pelo policial Maurício Mori Lima Enjoji que os prendeu em flagrante
(cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 101/105).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1509515-19.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
4/5
Logo, a condenação dos apelantes, nos moldes do
reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em
questão.
Somente a pena do delito de tentativa de furto merece
pequeno reparo.
De fato, a base do delito de roubo foi estabelecida no mínimo
legal; sem alterações na etapa intermediária, já que a agravante da reincidência
de ambos os réus (cf. certidões de fls. 34/36 e artigo 61, inciso I, do Código
Penal) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea (cf. audiência
realizada por meio audiovisual a fls. 101/105 e artigo 65, inciso III, alínea "d", do
Código Penal); e, já na terceira etapa, elevada na fração mínima de 1/3 (um
terço), em razão da presença da causa de aumento de pena do concurso de
agentes, perfazendo, para eles, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso legal, não comportando,
portanto, qualquer reparo.
Relativamente ao delito de furto, considerando que ficaram
comprovadas duas qualificadoras, uma delas serviu para qualificar o crime, ao
passo que a outra foi acertadamente usada como circunstância judicial
desfavorável, já que, a meu ver, representa maior gravidade na conduta dos
agentes e justifica o aumento na pena-base, mas na fração menor de 1/6 (um
sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal; sem alterações na etapa
intermediária, já que agravante da reincidência de ambos (cf. certidões de fls.
34/36 e artigo 61, inciso I, do Código Penal) foi integralmente compensada com a
atenuante da confissão espontânea (cf. audiência realizada por meio audiovisual
a fls. 101/105 e artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).
Finalmente, na derradeira fase do cálculo dosimétrico,
preservo a diminuição pela tentativa, corretamente aplicada na fração mínima de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1509515-19.2019.8.26.0228 - Comarca de São Paulo
5/5
1/3 (um terço) pelo Magistrado sentenciante - dado o longo iter criminis percorrido
pelos acusados, que arrombaram a tranca do automóvel e nele ingressaram,
separando os bens que seriam subtraídos, estando, portanto, bem próximos da
consumação do delito -, perfazendo uma pena para eles de 01 (um) ano, 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 07 (sete) dias-
multa, no piso legal.
Pelo concurso material de crimes, as sanções devem ser
somadas (cf. artigo 69 do Código Penal), alcançando as penas finais de 06 (seis)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 20
(vinte) dias-multa, no piso legal.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, merece ser
preservado, único cabível ao caso concreto, porquanto os réus são
comprovadamente reincidentes, como já visto, a denotar maior periculosidade,
visto que as condenações anteriores e definitivas não foram suficientes para frear
seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime
prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim
de reduzir a pena dos réus para 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal;
preservada, no mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator